Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702927-52.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CASSIANA MARINHO MELO, D. V. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: CASSIANA MARINHO MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0725419-12.2024.8.07.0020, ajuizada por CASSIANA MARINHO MELO, por si e representando o filho menor D. V. M. M., em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 222111322 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar que a empresa requerida restabeleça o plano de saúde contratado pelas partes autoras, nas mesmas condições do contrato original, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que o Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça restringe a possibilidade de cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por parte da operadora apenas em hipóteses de o beneficiário demandar cuidados assistenciais de internação ou no curso de tratamento médico garantidor de sua sobrevivência. Defende que o caso envolve “psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia”, ficando evidente que não se trata de tratamento urgente, ou mesmo garantidor de sua sobrevivência. Pondera não resta demonstrado o periculum in mora no processo originário, que impede o deferimento da antecipação da tutela de urgência. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada em seu desfavor. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Preparo recolhido (ID 68476329). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para a concessão de tutela de urgência, objetivando assegurar a cobertura de plano de saúde mantido em favor dos agravados, sobretudo para continuidade do tratamento de saúde da primeira agravada, titular do contrato. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante não se encontra na excepcionalidade expressa da Súmula. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no plano coletivo empresarial, o contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses, com notificação prévia a ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência. No caso em apreço, a autora e seu filho são beneficiários do plano do plano de saúde coletivo empresarial (ID 219343953, na origem), firmado desde 24/10/2023 (ID 219343958, na origem), sendo que em 17/09/2024 os agravados foram surpreendidos pela rescisão unilateral do seu contrato de plano de saúde, em razão de supostas inconsistências na declaração de saúde - (ID 219343959, na origem). De acordo com o documento de ID 219343960, na origem, em 01/10/2024 os agravados receberam comunicação de que o contrato seria cancelado a partir de 04/10/2024, de forma que, em princípio, o prazo de antecedência de 60 (sessenta) dias não foi observado pela agravante. Tanto é, que a primeira agravada teve seu atendimento negado em 07/10/2024, consoante se infere da declaração de ID 219343961, na origem. Noutro giro, (D)e acordo com o § 3o, do artigo 16, da Resolução Normativa ANS n. 558/22, é vedada a negativa de cobertura assistencial, bem como a suspensão ou rescisão unilateral do contrato na suspeita de fraude na declaração de saúde, até que seja encerrado o procedimento administrativo instaurado pela própria operadora junto à ANS. (Acórdão 1923236, 0720638-32.2023.8.07.0003, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024. Assim, em que pese a agravante ter alegado, como motivo do cancelamento, a suposta omissão de doença preexistente na declaração de saúde, tal fato não se presta como justificativa para fins de cancelamento imediato do plano de saúde, vez que condicionado ao encerramento de procedimento administrativo junto à ANS – o qual sequer há notícia de que foi instaurado pela agravante. Ademais, a operadora de plano de saúde não comprovou que exigiu dos beneficiários exames prévios à época da contratação nem que tenha havido instauração ou mesmo conclusão do procedimento administrativo junto à ANS com vistas à demonstração do dolo do beneficiário titular ao omitir doença preexistente. Dessa maneira, deixou de observar o regramento de regência para a hipótese de falsidade na declaração de saúde, o que afasta a possibilidade de cancelamento prematuro do contrato. De igual forma, ao tempo do cancelamento, a autora estava em pleno tratamento de obesidade mórbida grau II, associada a hérnia de hiato DRGE e esteatose hepática, conforme laudos e relatórios médicos acostados no processo (IDs 219948070, 219948062 e 219948075, dos autos de origem). O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751 / RS e REsp 1846123 / SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Assim, como bem destacado pelo juízo de origem, a sobrevivência e bem-estar da autora dependem da manutenção dos tratamentos. Demonstrado que a parte autora está em tratamento e que tal tratamento não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o plano de saúde pela agravante até o término do referido tratamento. Também não se pode perder de vista que a contratação de plano de assistência à saúde gera a legítima expectativa no assistido de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde. Isso porque a boa-fé nas relações contratuais é via de mão dupla, em que se espera um comportamento lícito de todas as partes envolvidas. Tanto é, que o artigo 422 do Código Civil dispõe que (o)s contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Elpídio Donizetti, Felipe Quintella e Tatiane Donizetti2, lecionando acerca do princípio da boa-fé, destacam que (é) preciso impor aos contratantes deveres objetivos de conduta, para que ambos alcancem a finalidade da contratação, o que importará no cumprimento da função social do contrato.2 Por todo o exposto, ainda em juízo de cognição sumária, tenho que a situação posta nos autos se afigura ilegal, uma vez que, confirmada a contratação do plano de assistência à saúde, não foi observado o prazo de antecedência de 60 (sessenta) dias acerca do cancelamento contratual, estando a agravada em pleno curso de tratamento de saúde, o que obsta, por força do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082, o cancelamento unilateral, pelo plano de saúde, antes do fim do tratamento, diante da expectativa legítima do consumidor acerca da continuidade do plano de assistência à saúde. Relevante destacar que a discussão acerca de eventual fraude na declaração de saúde demanda dilação probatória, a fim de se comprovar a efetiva ausência de informação adequada ou fidedigna pelos agravados. Dessa forma, em exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, não se observa presente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna incabível o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025 às 14:25:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora